Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Taxa condominial. Obrigação propter rem.
Tratando-se de obrigação propter rem, é possível a penhora do imóvel gerador dos débitos, independentemente de o proprietário figurar como parte na execução.